Tribunal: TJES
Processo: 5014892-16.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014892-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: EDINALVA FABRICIO DA CRUZ NASCIMENTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR.

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA MENSAGEM DO REQUERIDO MERCADO LIVRE/MERCADO PAGO. AFIRMA A AUTORA, EM SÍNTESE, SER USUÁRIA DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA REQUERIDA. RELATA QUE NO DIA 21/02/2023 VEIO A RECEBER SUPOSTA MENSAGEM DO REQUERIDO, VIA SMS, A RESPEITO DE SUPOSTA OFERTA REFERENTE AO AUMENTO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À PLATAFORMA, MEDIANTE O PAGAMENTO DA IMPORT NCIA DE R$499,99. RELATA AINDA A PARTE AUTORA TER “CLICADO” NO LINK DISPONIBILIZADO E EFETUADO O PAGAMENTO DA QUANTIA ACIMA CITADA, CONTUDO, O LIMITE DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO PERMANECEU INALTERADO. ASSEVERA, QUE ENTROU EM CONTATO COM A RÉ A FIM DE COMPREENDER O OCORRIDO, QUANDO TOMOU CONHECIMENTO QUE HAVIA SIDO VÍTIMA DE UM GOLPE, MOMENTO EM QUE HOUVE RECUSA POR PARTE DA MERCADOPAGO EM RESTITUIR O VALOR DESEMBOLSADO. EM RAZÃO DO OCORRIDO, REQUER A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA TRANSFERIDA, BEM COMO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR O VALOR DE R$499,99, DE FORMA SIMPLES, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS COM CORREÇÃO MONETÁRIA DO DESEMBOLSO E JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO E A PAGAR A QUANTIA DE R$3.000,00 PARA A AUTORA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO PRELIMINARMENTE, A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. NO MÉRITO, REQUER JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA E, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA TOMANDO COMO BASE OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS EM SENTENÇA. RECORRENTE QUE FIGURA COMO FORNECEDOR SEGUNDO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO AO SER PROVOCADO A SOLUCIONAR O PROBLEMA E DEIXAR O CONSUMIDOR AO ABANDONO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)